Tribunal: STF
Processo: Rcl 18789
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-11
Data de publicação: 2016-11-11

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DA SECRETARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PRATICADO NOS TERMOS DA PORTARIA 138/2009, EM QUE DETERMINADA PELO PRESIDENTE A DEVOLUÇÃO DOS PROCESSOS MÚLTIPLOS AINDA NÃO DISTRIBUÍDOS, RELATIVOS A MATÉRIAS SUBMETIDAS A ANÁLISE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.